Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. O agravante não comprovou a presença dos requisitos para a desconsideração, deixando de se desincumbir com seu ônus, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. Isto é, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação que corrobore com as alegações de que a empresa dos agravados tenha incorrido em abuso, fraude ou de confusão patrimonial, no intento de se furta de sua obrigação patrimonial.
3. A impossibilidade de localização de bens patrimoniais para satisfação da dívida perseguida ou a possível extinção irregular da sociedade devedora não são fundamentos suficientes, por si só, para que seja autorizado o afastamento do manto de proteção do patrimônio da empresa devedora.
4. Recurso conhecido e desprovido.